Tribunal: TJMT
Processo: 0009868-49.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009868-49.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (EMBARGANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DYONNYFER MUNIZ MENDONCA (VÍTIMA), BRUNA FERNANDA CARVALHO - CPF: 039.397.831-10 (ASSISTENTE), ANDREIA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 010.929.661-37 (ASSISTENTE), MARLI MARLEI MUNIZ - CPF: 442.046.551-49 (ASSISTENTE), JENIFER CRISTINA DA SILVA - CPF: 049.125.461-00 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES DE JESUS - CPF: 017.705.541-30 (ASSISTENTE), VANESSA DA SILVA BATISTA - CPF: 630.700.141-00 (ASSISTENTE), JESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.769.381-97 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 020.873.481-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não há omissão no acórdão quando a tese de desigualdade entre acusação e defesa foi devidamente enfrentada sob o prisma do cerceamento de defesa, com fundamentação jurídica adequada para refutar a alegação.

Não se configura obscuridade no julgado que fundamentou de modo claro e objetivo que o prazo de sete dias foi suficiente para a defesa se preparar adequadamente para o julgamento, considerando que o processo não era complexo e os novos patronos receberam-no no estado em que se encontrava.

Inexiste omissão quanto à análise da negativa de oitiva da testemunha Jenifer Cristina da Silva, quando o acórdão abordou expressamente o tema e fundamentou o indeferimento na extemporaneidade do pedido e na ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Não se verifica contradição na manutenção da qualificadora do motivo torpe, quando o acórdão reconhece expressamente que os jurados, em sua soberania, optaram pela versão da acusação, a qual encontrava respaldo em elementos de prova produzidos durante a instrução.

Não procede a alegação de obscuridade quanto à fundamentação da tese absolutória, tendo o acórdão demonstrado que o Conselho de Sentença, no exercício da sua soberania, optou pela versão acusatória que encontrava amparo nas provas dos autos.

Embargos de declaração que veiculam inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida, devem ser rejeitados, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões (ID 286351372), o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, sustentando, em síntese, que: 1) não foi enfrentada a tese de paridade de armas (suposta desigualdade entre defesa e acusação); 2) não houve análise adequada do depoimento de testemunha essencial, que afastaria a qualificadora do motivo torpe; 3) o acórdão silenciou quanto à ausência de provas concretas que justificassem a manutenção da qualificadora; d) reconheceu dúvida sobre a real motivação do crime, mas ainda assim manteve a qualificadora; e 4) deixou obscura a justificativa para afastar a tese absolutória.

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça apresentou contrarrazões (ID 291435389), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, sob o fundamento de que o acórdão não apresenta os vícios alegados, tratando-se de mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, cuja finalidade está adstrita ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de via processual inadequada para veicular inconformismo com o julgamento ou para rediscutir as questões já decididas, o que caracteriza mero intuito infringente, incompatível com a natureza e a função do recurso declaratório.

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso em tela, após detida análise dos argumentos apresentados pelo embargante, verifico que não assiste razão à pretensão recursal, pois o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão referente à tese da paridade de armas [suposta desigualdade entre defesa e acusação], constato que tal matéria foi efetivamente analisada no julgado, ainda que sob a nomenclatura de "cerceamento de defesa". O acórdão examinou detalhadamente a situação da defesa técnica constituída sete dias antes do julgamento, concluindo, com base em jurisprudência consolidada, que tal prazo foi suficiente, considerando que não se tratava de processo complexo e os advogados receberam o feito no estado em que se encontrava.

O fato de não ter sido expressamente utilizada à expressão "paridade de armas" não configura omissão, pois a substância da tese defensiva foi integralmente apreciada e refutada mediante fundamentação adequada. Como bem destacado pelo parecer ministerial o acórdão analisou a situação sob a perspectiva da plenitude de defesa e do efetivo exercício da defesa técnica, o que engloba necessariamente, a questão da paridade de armas.

No tocante à alegada omissão na análise do depoimento de testemunha essencial que supostamente afastaria a qualificadora do motivo torpe, também não assiste razão ao embargante. O acórdão expressamente consignou a existência de depoimentos divergentes sobre os fatos, reconhecendo que ambas as versões (acusatória e defensiva) foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que, no exercício da sua soberania, optou por acolher a tese da acusação.

Conforme bem destacou o Procurador de Justiça, não se exige referência expressa a cada testemunha, desde que a tese defensiva tenha sido efetivamente analisada no plano lógico, conforme já decidido pelo STJ (AgRg no AREsp 1.805.221/MT).

No caso, o acórdão evidenciou que o testemunho apontado pela defesa foi devidamente apresentado aos jurados, que, no entanto, optaram pela versão acusatória, amparada no conjunto probatório. Ressalte-se que não cabe ao Tribunal de Justiça reavaliar o mérito das provas já apreciadas pelo Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em relação à alegada contradição no reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, tal vício também não se verifica. O acórdão não reconheceu dúvida sobre a motivação do crime, como sustenta o embargante. Ao contrário, consignou expressamente que os jurados optaram pela versão da acusação, segundo a qual o crime teria sido motivado por vingança relacionada a suposto abuso sexual anteriormente praticado pela vítima.

O reconhecimento da existência de provas divergentes não implica contradição, mas apenas evidencia que o Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania, analisou as diferentes versões apresentadas e optou por aquela que lhe pareceu mais verossímil. O acórdão deixou claro que havia elementos probatórios suficientes para sustentar a motivação torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença.

No que se refere à suposta obscuridade quanto à fundamentação para afastar a tese absolutória, também não merece acolhida a alegação. O acórdão enfrentou diretamente o ponto, consignando que o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória, amparada em provas colhidas durante a instrução processual.

A fundamentação apresentada foi clara ao demonstrar que os jurados, no exercício da sua íntima convicção, analisaram as provas e as versões conflitantes, decidindo pela condenação do réu. Conforme destacado no acórdão, a função revisora do Tribunal, em casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, não é reapreciar a prova sob o ângulo da dúvida razoável, mas verificar se o veredicto foi fundado em prova minimamente apta, o que se confirmou no caso concreto.

Nesse ponto, importante transcrever trecho da fundamentação do acórdão (fl. 8/9):

"Ainda que existam versões conflitantes nos autos, o Conselho de Sentença optou por acolher aquela apresentada pela acusação, e o fez com base em elementos de convicção apresentados em plenário."

Assim, não há que se falar em obscuridade na fundamentação, pois o acórdão deixou claro o motivo pelo qual a tese absolutória foi rejeitada pelos jurados, com respaldo no conjunto probatório dos autos.

Neste particular, calha destacar

que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender
rediscutir matéria já decidida
, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

É preciso consignar, que a noção da oposição dos embargos não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Col. STJ:

“O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5)

"
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006)

Em conclusão, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada para embasar a decisão. Os embargos de declaração, na forma como apresentados, representam mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025